Tribunal: TJSP
Processo: 1005987-93.2015.8.26.0189
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. Pretensão de Suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra devedores solidários e coobrigados em geral. Impossibilidade. Inteligência do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 (tema 885). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. Pretensão de Suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra devedores solidários e coobrigados em geral. Impossibilidade. Inteligência do art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 (tema 885). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Cerceamento de defesa. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000720769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1005987-
93.2015.8.26.0189/50000, da Comarca de Fernandópolis,
em que são agravantes HÉLIO PASCOAL JÚNIOR, VARNER
CASARE JUNIOR, AESKA PANTANO CONSTANTIM ROSSATO,
ROGÉRIO MARCOS CAVALOTTI ROSSATO, ADRIANE MÁRCIA SILVA
PESSUTO CASARE e ROSINEI DONIZETE BORDINHON PASCHOAL,
é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do agravo interno e, nesta, negaram
provimento. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005987-93.2015.8.26.0189/50000 - Voto no 35.329
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1005987-93.2015.8.26.0189/50000
COMARCA: FERNANDÓPOLIS (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: HÉLIO PASCOAL JÚNIOR, VARNER CASARE
JUNIOR, AESKA PANTANO CONSTANTIM ROSSATO, ROGÉRIO
MARCOS CAVALOTTI ROSSATO, ADRIANE MÁRCIA SILVA PESSUTO
CASARE E ROSINEI DONIZETE BORDINHON PASCHOAL
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 35.329
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS.
Pretensão de Suspensão ou extinção de ações
ajuizadas contra devedores solidários e coobrigados em geral. Impossibilidade. Inteligência do art.
49,
§1o,
da
Lei
no
11.101/2005 (tema 885). Ausência de demonstração
do desacerto da aplicação do entendimento firmado
no E. STJ em julgamento repetitivo. Cerceamento
de defesa. Ausência de questionamento no V.
Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação
neste âmbito recursal. Decisão mantida. Recurso
desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
VARNER CASARE JUNIOR E OUTROS contra decisão que, em
ação monitória, negou seguimento a Recurso Especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou a orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005987-93.2015.8.26.0189/50000 - Voto no 35.329
3
Recurso Especial no 1.333.349/SP, julgado sob o regime
dos recursos repetitivos. Alega a inaplicabilidade do
precedente ao caso e a necessidade de extinção da
demanda pelo estágio avançado da recuperação judicial,
já em fase de pagamentos. Aduz que a modalidade de
pagamento dos créditos perseguidos foi regularmente
aprovada
no
plano
recuperacional.
Sustenta
a
ocorrência de cerceamento de defesa e a violação aos
arts. 369 e 370 do CPC. Indica a existência de
divergência jurisprudencial.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005987-93.2015.8.26.0189/50000 - Voto no 35.329
4
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.333.349/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a
recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou
extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória, porque não se lhes
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e
52, III, e a novação a que se refere o art. 59, caput,
por força do que dispõe o art. 49, §1o, todos da Lei
no 11.101/2005. Confira-se a fls.694/695.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 609/614) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao determinar o prosseguimento do
feito contra os coobrigados.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Dispõe
o artigo 6o da Lei no 11.101/05 que: 'A decretação da
falência
ou
o
deferimento
do
processamento
da
recuperação judicial suspende o curso da prescrição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005987-93.2015.8.26.0189/50000 - Voto no 35.329
5
de todas as ações e execuções em face do devedor,
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio
solidário'. No entanto, tal disposição não abrange os
coobrigados. No Contrato de Abertura de Crédito BB
Giro Empresa Flex nr. 040.208.037 celebrado pela
devedora principal Rogério Marcos Cavalotti Rossato &
Cia Ltda., os apelados Varner Casare Junior, Adriane
Márcia Silva Pessuto Casare, Rogério Marcos Cavalotti
Rossato,
Aeska
Pantano
Costantim
Rossato,
Hélio
Paschoal Junior e Rosinei Donizete Bordinhon Paschoal
figuram como fiadores da operação (fls. 17/31). Incide
em decorrência a regra do § 1o do art. 49 da
mencionada legislação de que: 'Estão sujeitos à
recuperação judicial todos os créditos existentes na
data do pedido, ainda que não vencidos. § 1°: Os
credores do devedor em recuperação judicial conservam
seus direitos e privilégios contra os coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso.' Diante disso, vê-se
que a obrigação dos fiadores é autônoma em relação à
empresa em recuperação judicial” (fls. 611).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, a discussão sobre o cerceamento
de defesa não foi objeto do V. Acórdão hostilizado e
desborda dos limites desta via.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno, na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1005987-93.2015.8.26.0189/50000 - Voto no 35.329
6
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO